Tribunal: TJSP
Processo: 0013590-61.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Reeducando condenado por integrar organização criminosa – Novo art. 1o, § único, inciso V, da Lei de Crimes Hediondos – Delitos praticados após a vigência da Lei no 13.964/19 – Inexistência de retroatividade – Magistrado que aplicou fração de 40% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, por entender se tratar de organização

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Reeducando condenado por integrar organização criminosa – Novo art. 1o, § único, inciso V, da Lei de Crimes Hediondos – Delitos praticados após a vigência da Lei no 13.964/19 – Inexistência de retroatividade – Magistrado que aplicou fração de 40% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, por entender se tratar de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas – Compreensão que extrapola os limites do processo de conhecimento – Sentença condenatória que não imputou ao réu qualquer dos delitos previstos na Lei de Drogas – Impossível recrudescer a pena do reeducando em razão de eventuais condutas de tráfico praticadas por outros membros da organização, sob pena de indevida responsabilidade penal objetiva – Restabelecimento da fração de 20% do cumprimento de pena para fins de progressão de regime – Recurso a que se dá provimento.